Tribunal: TCU
Processo: 020.541/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8181/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.541/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elma Silva de Sant Anna (XXX.824.067-XX); Esther Correa e Castro de Barros (XXX.641.808-XX); Jaclie Caren Bento Alves (XXX.060.227-XX); Leila Rubia de Moura Bento de Almeida (XXX.446.957-XX); Maria das Graças Menezes Dambros (XXX.897.114-XX); Meri Lane Bento Gonçalves (XXX.402.107-XX); Raquel Fernandes Gorrera Sesma (XXX.108.897-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.